Tribunal: STJ
Processo: 5013156-35.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212969 - RJ (2025/0086889-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL MONTEIRO GENTIL
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA GRILLO - RJ184001
ANDRÉ RENATO FRANÇA BARRETO - RJ172132
JOÃO PEDRO BARRETTO - RJ234994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CADEIA DE CUSTÓDIA DE
PROVA DIGITAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, no qual se alegava nulidade por violação à cadeia de custódia de prova digital acautelada.
corpus
2. O Tribunal Regional Federal da 2a Região, em votação majoritária, denegou a ordem no
originário, rejeitando a arguição de nulidade por violação à cadeia de custódia.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de vinculação a um código
e a
hash
criptografia utilizada são suficientes para garantir a integridade da prova digital, sem
comprovação de violação à cadeia de custódia.
4. Outra questão é se a ausência de procedimentos técnicos específicos compromete a validade
da prova, na ausência de comprovação de adulteração ou manipulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão considerou que a inexistência de vinculação a um código
não gera
hash
automaticamente a conclusão de violação da prova ou quebra da cadeia de custódia, pois existem
outras ferramentas para garantir a integridade dos dados.
6. O Ministério Público apresentou esclarecimentos robustos quanto aos procedimentos adotados
para garantir a integridade do material, desde o recebimento até a disponibilização para o Juízo.
7. A ausência de procedimentos técnicos específicos, de forma isolada, não compromete a
validade da prova, desde que inexista comprovação de adulteração ou manipulação que
prejudique sua integridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de vinculação a um código
não gera
hash
automaticamente a conclusão de violação da prova ou quebra da cadeia de custódia. 2. A
ausência de procedimentos técnicos específicos não compromete a validade da prova, desde que
inexista comprovação de adulteração ou manipulação que prejudique sua integridade".
Documento eletrônico VDA50522315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: e99fc60f-e220-427e-84b1-8476a13ab93e

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: e99fc60f-e220-427e-84b1-8476a13ab93e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212969 - RJ (2025/0086889-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL MONTEIRO GENTIL
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA GRILLO - RJ184001
ANDRÉ RENATO FRANÇA BARRETO - RJ172132
JOÃO PEDRO BARRETTO - RJ234994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CADEIA DE CUSTÓDIA DE
PROVA DIGITAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, no qual se alegava nulidade por violação à cadeia de custódia de prova digital acautelada.
corpus
2. O Tribunal Regional Federal da 2a Região, em votação majoritária, denegou a ordem no
originário, rejeitando a arguição de nulidade por violação à cadeia de custódia.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de vinculação a um código
e a
hash
criptografia utilizada são suficientes para garantir a integridade da prova digital, sem
comprovação de violação à cadeia de custódia.
4. Outra questão é se a ausência de procedimentos técnicos específicos compromete a validade
da prova, na ausência de comprovação de adulteração ou manipulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão considerou que a inexistência de vinculação a um código
não gera
hash
automaticamente a conclusão de violação da prova ou quebra da cadeia de custódia, pois existem
outras ferramentas para garantir a integridade dos dados.
6. O Ministério Público apresentou esclarecimentos robustos quanto aos procedimentos adotados
para garantir a integridade do material, desde o recebimento até a disponibilização para o Juízo.
Documento eletrônico VDA49692952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: 82224bf4-4703-473c-9e1e-dd1c674ad663

7. A ausência de procedimentos técnicos específicos, de forma isolada, não compromete a
validade da prova, desde que inexista comprovação de adulteração ou manipulação que
prejudique sua integridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de vinculação a um código
não gera
hash
automaticamente a conclusão de violação da prova ou quebra da cadeia de custódia. 2. A
ausência de procedimentos técnicos específicos não compromete a validade da prova, desde que
inexista comprovação de adulteração ou manipulação que prejudique sua integridade".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DANIEL MONTEIRO GENTIL
decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante alega que o fato de o arquivo ser criptografado e
zipado na origem não é meio idôneo para garantir a confiabilidade da prova, segundo a
jurisprudência desta Corte, pois não permite verificar os requisitos da auditabilidade, da
repetibilidade, da reprodutibilidade e da justificabilidade.
Argumenta que a Norma ABNT 27037 é datada de 2013 e recomenda o uso do hash
como método para a extração de arquivos, não se sustentando a alegação de que o Parquet
procedeu conforme a regulamentação e as melhores práticas vigentes, pois o arquivo objeto
desta impetração foi recebido em 2019, quando há muito vigia a indigitada norma ABNT.
Relembra que a defesa técnica recebeu os arquivos no ano de 2023, e identificou que
as respectivas propriedades contavam com data de criação/modificação em junho de 2019,
período no qual o material encontrava- se sob posse exclusiva do Ministério Público Federal,
razão pela qual não prospera a alegação de que não há prova de adulteração ou manipulação.
Alega que a prova em questão não foi utilizada contra o agravante na denúncia, e,
portanto, não será submetida ao contraditório na fase de instrução processual, uma vez que não
guarda relação com o objeto dos fatos em apuração na ação penal, mas sim no processo
administrativo disciplinar que se funda exclusivamente nessa prova, e pode culminar na
demissão do agravante.
Documento eletrônico VDA49692952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: 82224bf4-4703-473c-9e1e-dd1c674ad663

Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada, a fim de declarar inadmissíveis as provas acauteladas no TA 35, dos autos
da medida cautelar n. 5039623- 84.2018.4.02.5101, bem como aquelas dela decorrentes.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante explicitado na decisão agravada e no parecer ministerial, "[e]m votação
majoritária em sua 2a Turma Especializada, o TRF2 denegou a ordem no habeas corpus
originário, para rejeitar a arguição de nulidade por violação à cadeia de custódia da prova digital
acautelada no TA no 35, da MC no 5039623-84.2018.4.02.5101, do Juízo da 7a Vara Criminal
Federal do Rio de Janeiro" (e-STJ, fl. 300).
O voto do Desembargador Relator se deu pela concessão da ordem de habeas corpus
para declarar inadmissíveis as provas acauteladas no TA n. 35 dos autos da Medida Cautelar n.
5039623-84.2018.4.02.510, bem como aquelas delas decorrentes.
No voto divergente e no voto-vista, os demais desembargadores entenderam pela
,
admissibilidade das provas pois consideraram que não houve comprovação de violação à cadeia
. No primeiro voto, o Desembargador Flávio Lucas Oliveira c
de custódia
oncordou com o Relator
de que é preciso garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal
correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em
juízo, em preservação da cadeia de custódia, nos termos do que dispõe o art. 158 do Código de
Processo Penal. Além disso, ressaltou que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019
(pacote anticrime), embora não possam retroagir, reforçam o que já estava previsto no Código de
Processo Penal desde a redação original de seu art. 158, em relação ao corpo de delito e a
importância da preservação da integridade das provas recolhidas.
De fato, desde a redação original do Código de Processo Penal, é ônus do Estado
demonstrar que os objetos por ele colhidos e periciados correspondem exatamente àqueles que
constituem o corpo de delito, e isso não foi criado pela Lei n. 13.964/2019. Apenas alguns
procedimentos para fazê-lo é que, em grande detalhe, foram esmiuçados pelo legislador, mas a
necessidade de preservação da cadeia de custódia lhe é muito anterior.
Sendo assim, eventual inobservância de alguma das regras dos arts. 158-A a 158-F
do Código de Processo Penal (inclusive inaplicáveis ao caso dos autos, tendo em vista o princípio
) não gera, por si só, a inadmissibilidade da prova.
tempus regit actum
Nesse contexto, o Desembargador Flávio Lucas Oliveira ponderou que a inexistência
de vinculação a um código
não gera, automaticamente, a conclusão de violação da prova ou
hash
de quebra da cadeia custódia, pois embora seja a solução tecnológica
indicada,
atualmente
Documento eletrônico VDA49692952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: 82224bf4-4703-473c-9e1e-dd1c674ad663

existem outras ferramentas para tanto, explicitando que, no caso em exame, o Ministério
Público esclareceu que o material chegou às mãos do Procurador da República por meio da
que enviou o arquivo criptografado e zipado, o que garantia a integridade dos dados
Microsoft
enviados, acompanhado de certidão que analisou as datas de alterações dos dados gravados em
mídia e enviados ao juízo, sem nenhum indício de que tais dados tenham sido alterados após a
criptografia. Entendeu-se, assim, que a existência de uma tecnologia mais moderna para garantir
a integridade de dados não invalida a técnica então utilizada no envio dos dados e seu
armazenamento em gravação de DVD que permaneceu custodiado em juízo.
Segundo se extrai dos autos, o Ministério Público Federal apresentou
esclarecimentos robustos quanto aos procedimentos adotados para garantir a integridade do
material desde o momento de seu recebimento até a disponibilização para o Juízo, reiterando
que, embora a utilização de código
seja
e amplamente reconhecida como um
hash
recomendável
método eficaz para assegurar a integridade dos dados,
, como
sua exigibilidade não é mandatória
requisito de validade para as provas digitais​.
O Procurador da República Eduardo El Hage esclareceu, com efeito, que "[a] própria
forma como o arquivo foi encaminhado, protegido por senha e compactado, impede alterações
acidentais do seu conteúdo. Isto porque, para que houvesse qualquer tipo de manipulação, seria
necessário: fornecer a senha que veio acompanhada ao ofício, descompactá-lo, eventualmente
alterar dados, compactar e informar a mesma senha" (e-STJ, fls. 237-238).
Nesse contexto, isto é, se não houve a indicação de
nenhuma circunstância configuradora da quebra da cadeia de custódia ou indícios de adulteração
dos elementos obtidos, mostra-se incabível o desfecho pela invalidade da prova, sob o
fundamento de que o Ministério Público não teria adotado nenhum procedimento para a
preservação da cadeia de custódia da prova digital, até porque essa afirmação foi devidamente
rebatida pelo
, que prestou todos os esclarecimentos sobre os cuidados adotados para
Parquet
preservar os dados.
E consoante referido no parecer ministerial, a ausência de procedimentos técnicos
específicos, de forma isolada, não compromete a validade da prova, desde que inexista
comprovação de adulteração ou manipulação que prejudique sua integridade, em conformidade
com os artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, exatamente como ocorre no caso.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: 82224bf4-4703-473c-9e1e-dd1c674ad663

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 212.969 / RJ
Número Registro: 2025/0086889-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50131563520244020000 50283532420224025101 50396238420184025101 50608101720194025101
50610215320194025101 50651701920244025101 50790972820194025101
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL MONTEIRO GENTIL
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA GRILLO - RJ184001
ANDRÉ RENATO FRANÇA BARRETO - RJ172132
JOÃO PEDRO BARRETTO - RJ234994
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL MONTEIRO GENTIL
ADVOGADOS : VINICIUS MOREIRA GRILLO - RJ184001
ANDRÉ RENATO FRANÇA BARRETO - RJ172132
Documento eletrônico VDA50398047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: 39f3fba9-e873-4560-802a-5eb9d637e8e3

JOÃO PEDRO BARRETTO - RJ234994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: 39f3fba9-e873-4560-802a-5eb9d637e8e3